Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708188-22.2021.8.07.0005 APELANTE: MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. APELADO: PEDRO ICARO PORTO GOMES DECISÃO Conforme narrado na inicial, o apelado-autor abriu conta na Mercado Bitcoin – Agência 0001 / Conta 3764-8, em 20/5/21 (id. 46581808, pág. 2). Os extratos da conta juntados aos autos demonstram que no dia 31/5/21, às 13h41, foi depositada a quantia de R$ 30.000,00, e que às 14h47 do mesmo dia houve tentativa de saque no valor de R$ 20.000,00, operação que foi cancelada pela apelante-ré (id. 46583116, pág. 1). A apelante-ré bloqueou a referida conta, informou a necessidade de avaliação e de atualização do cadastro e requereu ao apelado-autor o envio de documentos para “comprovação de capacidade financeira” (id. 46583116, pág. 1). Diante da demora na liberação da conta, o apelado-autor ingressou com a presente demanda e, em razão do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela (id. 46583125), a apelante-ré depositou em Juízo a quantia de R$ 30.000,00 (ids. 46583134 e 46583135). No entanto, em contestação, a apelante-ré apresentou ofício encaminhado pelo Banco Itaú em 13/9/21, no qual, em relação à transferência de R$ 30.000,00 por meio de PIX em 31/5/21, aponta “[...] a existência de vícios capazes de comprometer a sua legitimidade [...]” (id. 46583149). A MM. Juíza determinou a expedição de ofício ao Banco Itaú, para esclarecimentos dos indicados vícios na transação bancária (id. 46583177), e o Banco Itaú respondeu sucintamente que “[...] de acordo com análise interna o cliente beneficiado de crédito oriundo de movimentações irregulares” (id. 46583205). Nesse contexto, diante da insuficiência de detalhes acerca da suposta irregularidade na transação bancária realizada pelo apelado-autor, da sua conta do Itaú para a conta da Mercado Bitcoin, aliada ao fato de que na mesma data do depósito de R$ 30.000,00 (31/5/21) o apelado-autor tentou realizar o saque de R$ 20.000,00, faz-se necessária a realização de nova diligência ao Banco Itaú, conforme autoriza o art. 932, inc. I, do CPC. À Secretaria da Sexta Turma Cível para que oficie ao Banco Itaú com os seguintes questionamentos: 1) há algum procedimento de investigação, em andamento ou concluído, sobre a transferência por PIX realizada no valor de R$ 30.000,00, no dia 31/5/21, da conta de titularidade de Pedro Icaro Porto Gomes – Agência 7147 / Conta 649805? 2) em ofício datado de 13/9/21, o Banco Itaú apontou irregularidades na transação bancária, bem como requereu o bloqueio do valor de R$ 30.000,00 e a restituição do crédito. Qual seria a destinação do valor de R$ 30.000,00 pelo Banco Itaú, se tivesse sido restituído pela Mercado Bitcoin? Ao ofício devem ser anexados os documentos de ids. 46583149 e 46583205. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora